Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-26.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 90, CPC. INAPLICÁVEL. ART. 290, CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. CUSTAS AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que homologou a desistência da execução e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste verificar à possibilidade de condenar o autor que desistiu da ação antes da citação, ao pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial, contudo, firmou o entendimento no sentido de que, havendo desistência antes da citação, aplica-se o art. 290 do Código de Processo Civil por analogia, e afasta-se a condenação ao pagamento das custas processuais.
4. “O Colegiado da Terceira Turma do STJ, por maioria de votos, conferiu provimento ao recurso especial para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há homologação do pedido de desistência do processo, formulado antes da citação da parte contrária, a atrair a regra do art. 290 do CPC.” (EDcl no REsp n. 2.016.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Incabível a condenação da parte autora que desistiu da ação antes da citação do réu, ao pagamento das custas processuais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90 e 290.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp no 2.016.021/MG de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze da Terceira Turma do STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 2.003.877/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo, da Quarta Turma do SJT, Acórdão 1945300 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1934217 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível do TJDFT.